Tribunal: TJMT
Processo: 0000766-49.2011.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000766-49.2011.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZA AGOSTINHO DE CASTRO FELIX - CPF: 572.246.251-91 (EMBARGADO), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (ADVOGADO), MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 47.419.874/0001-41 (EMBARGANTE), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADRIANA PATAH - CPF: 119.045.148-47 (ADVOGADO), MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 47.419.874/0001-41 (REPRESENTANTE), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0001-10 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), INOVAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.989.756/0001-66 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), CLAYTON FÉLIX (EMBARGADO), BRUNA LETÍCIA FÉLIX (EMBARGADO), SÉRGIO FÉLIX NETO (APELANTE), CARLOS EDUARDO FELIX - CPF: 034.692.151-11 (EMBARGADO), MINERAÇÃO APOENA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FELIX NETO - CPF: 043.867.391-30 (EMBARGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), INOVAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.989.756/0001-66 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA S.A.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva das empresas demandadas pelo acidente fatal ocorrido em estrada de acesso à área minerária sob sua gestão, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensionamento aos familiares da vítima.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal refere-se à alegação de omissões, contradições e erros materiais quanto à (i) ilegitimidade passiva; (ii) responsabilidade do município e da transportadora; (iii) estabilidade da decisão saneadora; (iv) responsabilidade concorrente da vítima; e (v) critérios de fixação do pensionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia, consignando expressamente a ilegitimidade passiva da Mineração Santa Elina, com sua consequente exclusão da lide, razão pela qual não há interesse recursal e o recurso não deve ser conhecido.

5. Quanto aos pontos suscitados pela empresa Serra da Borda, todos foram enfrentados de forma clara e fundamentada, com base no conjunto probatório dos autos, especialmente quanto à responsabilidade pela via onde ocorreu o sinistro, à ausência de sinalização adequada e à prova de que a orientação para uso de rebocador não foi comprovadamente repassada à vítima, bem como restou devidamente justificado que o cálculo do pensionamento considerou a média da remuneração líquida percebida pela vítima, à época dos fatos.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, especialmente sob o pretexto de vícios inexistentes, razão pela qual devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração de Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A. não conhecidos.

8. Embargos de declaração de Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A. rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/05/2016.

STJ, Segunda Seção, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/12/2017, DJe 15/12/2017

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A e SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA AS contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação cível (Proc. no 0000766-49.2011.8.11.0046), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para
“para condenar as empresa demandadas ao pagamento de: (i) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos Autores, cuja correção será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); (ii) 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano material (dano emergente), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1%, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo e (iii) pensionamento mensal, no valor de quatro salários mínimos vigente na data do óbito, até o momento em que a viúva completar 61 anos de idade e seus filho 25 anos idade”,
bem como a inversão do ônus sucumbencial em razão do resultado do julgamento

(Cf. Id. 270867375).

A embargante MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A alega omissão do v. acórdão sobre a apontada ilegitimidade passiva, sustentando
“não ter contratado o de cujus e não exercer atividade minerária no local dos fatos e do acidente”
requerendo a atribuição de efeitos modificativos para,
“reformado o v. acórdão embargado, extinguir o processo sem julgamento de mérito em face da ora Embargante, excluindo-a da lide e invertendo o ônus da sucumbência”
(cf. Id. n° 273436878).

A embargante SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S.A. sustenta a ocorrência de omissão pela utilização de premissa fática equivocada e contradição quanto aos fatos no tocante a responsabilidade do município pela manutenção da via; omissão sobre ao responsabilidade exclusiva da transportadora; omissão praticada em face da estabilidade da decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e indeferiu a prova pericial; omissão quanto à ao contesto probatório produzido em audiência de instrução e julgamento e responsabilidade concorrente da vítima; e por fim, necessidade de esclarecimento sobre os parâmetros de fixação da pensão mensal.

Pede, por fim, que
“acolha os presentes embargos de declaração para sanear os vícios de omissão apontados, conferindo-lhe, ainda, excepcionais efeitos modificativos do julgado, para manter a sentença que julgou improcedente a ação ou para atribuir a responsabilidade exclusiva da transportadora”,
ou subsidiariamente,
“conferir a culpa concorrente da vítima (artigo 945 do CPC), redimensionando-se o valor da indenização pleiteada e respectivo ônus da sucumbência”
e
“esclarecer quais elementos foram considerados a título de despesas com o exercício da atividade profissional da vítima, e seus respectivos valores, para fins da fixação do parâmetro do pensionamento mensal (quatro salários mínimos vigente na data do óbito).”
(cf. Id. n° 273442390).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 279677134).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutirem a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, sobre a alegada omissão quanto a ilegitimidade passiva apontada pela embargante Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A, o v. acórdão consignou:

“Nesse particular, cumpre pontuar que, além de evidente tanto a ilegitimidade passiva da empresa que não atuava no local no data dos fatos (Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A.) quanto daquela que somente passou a funcionar no lugar após o acidente (Mineração Apoena S.A.), não há nas razões do apelo qualquer impugnação específicas às citadas preliminares reconhecidas pelo julgador singular, limitando-se a parte Recorrente a postular pela condenação inespecífica das “recorridas”.

Logo, seja pela ausência de nexo de causalidade em relação as mineradora em tela, seja pela ausência de impugnação específica quando à ilegitimidade passiva anotada na sentença, de se concluir que a matéria meritório e eventual condenação deve ser restringida apenas às empresas INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSITICA LTDA – EPP e SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S.A.
(atual Jacobina Mineração e Comércio Ltda.).”

Verifica-se, de plano, que o v. acórdão expressamente registrou que a matéria e eventual condenação deve ser restringida apenas às empresas
INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSITICA LTDA – EPP
e
SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S.A.
(atual Jacobina Mineração e Comércio Ltda.),

de modo que os embargos de declaração apresentados pela empresa MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, que novamente questionam a sua ilegitimidade passiva, sequer merecem conhecimento, pela evidente ausência de interesse recursal.

Em relação aos embargos de declaração interpostos por

SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA AS, o v. acórdão claramente consignou que as fotografias juntadas nos autos indicam a ausência de qualquer sinalização na via quanto às suas condições e/ou necessidade de auxílio de rebocador para sua transposição, sendo que, o trecho de estrada em questão estava, à época dos fatos, sob a responsabilidade direta da mineradora/embargante, como por ela mesmo reconhecido em sua contestação e onde, inclusive, havia instalado uma guarita. Vejamos:

“Com a devida vênia ao julgar singular, não parece razoável concluir pela culpa da vítima, de modo exclusivo, com base na mera presunção de que ele deveria ter antevisto que não conseguiria percorrer o trecho, notadamente quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ele já havia feito o percurso anteriormente e de que sequer o conhecia.

Ora, a habilitação profissional dos condutores não pode, por si só, constituir fator para eximir a obrigação dos responsáveis pela via quanto à sua adequada sinalização, como forma de prevenir acidentes, como o ocorrido.

Com efeito, as fotografias colacionadas nos Ids. 169325373, p. 19/27 e 169325374, p. 1, bem como aquelas presentes no relatório de acidente apresentado pela mineradora Serra da Borba (Id. 169325378, p. 17/23), indicam a ausência de qualquer sinalização na via quanto às suas condições e/ou necessidade de auxílio de rebocador para sua transposição.

Anota-se que o trecho de estrada em questão estava, à época dos fatos, sob a responsabilidade direta da mineradora, como por ela mesmo reconhecido em sua contestação e onde, inclusive, havia instalado uma guarita.

Corroborando tal situação, extrai-se do ofício expedido pela Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, em resposta à solicitação do Juízo, que “No que se refere a manutenção e sinalização da estrada, ,a responsabilidade é da mineradora que explora a Serra da Borda, mesmo porque o prolongamento da referida estrada foi realizado às expensas da mineradora, para fins exclusivos de atendimento industrial da empresa” (Id. 169325382, p. 355/356).

Outrossim, embora a oitiva das testemunhas tenha indicado que era praxe o motorista contratado pela transportadora (Inovar Transportes e Logística) ser orientado a aguardar o reboque fornecido pela mineradora para auxiliar na subida da serra, inexiste prova de que tal orientação tenha sido efetivamente transmitida à vítima.

Inobstante, certo é que o costume local não pode se sobrepor a necessidade de afixação da devida sinalização nas vias de rolamento como forma de evitar acidentes por aqueles que lá trafegarem, tendo sido a colocação de placas e adoção de outros mecanismos de segurança providenciados pela mineradora somente após o sinistro.

Nesse contexto, à luz dos elementos dos autos, compartilho do entendimento exposto no parecer apresentado pelo Ministério Público em primeiro grau de jurisdição (Id. 169325383, p. 54/61), no sentido de que a negligência da mineradora “foi a propulsora do ato ilícito que culminou na ocorrência do evento danoso que ceifou a vida de Eduardo Félix, tanto é que, somente após a ocorrência do acidente, foi que a empresa criou normas de segurança — colocação de placas, criação de formulário, etc”, e de que “a outra requerida, qual seja, Inovar Transportes e Logística LTDA, contratou, como afretadora, os serviços de transporte de carga oferecidos pela requerida Mineradora Santa Elina, restando, assim, caracterizada a sua responsabilidade solidária pelo evento danoso, tendo em vista que o acidente de trânsito ocorreu quando o veículo estava a serviço daquela”.

Assentadas tais premissas, a título de reparação pelos prejuízos causados, pleiteia a parte Autora/Apelante a indenização por danos morais e materiais, estes últimos consubstanciados nos danos emergentes referentes a perda do caminhão e da carreta de propriedade da vítima, totalmente destruídos no acidente, e no pensionamento mensal devido a seus familiares.”

Assim, não há qualquer omissão ou premissa equivocada no tocante a responsabilidade das demandas sobre a dinâmica do acidente.

Em relação ao valor do pensionamento, o v. acórdão claramente estabeleceu que o
de cujus
percebia quantia líquida de cerca quatro salários-mínimos vigentes à época dos fatos, já descontados às despesas pessoais e do exercício da atividade profissional, não havendo qualquer obscuridade no julgado, senão vejamos:

“Quanto ao valor devido, certo é que deve ele corresponder ao valor da remuneração percebida pela vítima, decotada a fração de 1/3 correspondentes às despesas que teria com a própria subsistência.

No caso em tela, defende a parte Recorrente que o de cujus auferia renda mensal média no importe de R$ 5.699,50, conforme tabela dos últimos fretes contratados apresentada na peça inicial.

Ocorre que da referida tabela é possível verificar que havia períodos em que nenhum frete foi realizado no mês, visto que alguns fretes contratados possuem intervalor de alguns meses entre si, tendo a parte Autora buscado valores que remontam a mais de doze meses anteriores ao acidente para composição do montante.

Ademais, os valores indicados para os fretes referem-se ao valor bruto contratado, do qual seriam descontadas as despesas inerentes ao exercício da atividade, a exemplo do gasto com combustível, a indicar que a renda mensal média indicada não confere com a realidade.

Deveras, com base na tabela apresentada, considerando os doze meses anteriores ao acidente, ocorrido em 23/06/2008, infere-se que a renda bruta da vítima seria de cerca de R$ 4.135,00, quantia que, descontado 1/3 referente às despesas com a vítima, é reduzida para R$ 2.756,50.

De tal montante devem ainda ser deduzidas as despesas com o exercício da atividade profissional, a indicar que o de cujus percebia quantia líquida de cerca quatro salários mínimos vigentes à época dos fatos, devendo este ser o parâmetro para o pensionamento pleiteado.”

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se os embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutirem a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados por MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A, e
REJEITO
o recurso de embargos de declaração interposto por SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA.

Advirto as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025